Tribunal: TJES
Processo: 5002951-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002951-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISAQUE BORLOT BORGES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE E FRUSTRAÇÃO AOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 118, I E §1º DA LEP. 2. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE REGRESSÃO CAUTELAR.

“
A jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévia oitiva do condenado deve prevalecer apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão cautelar, por ter caráter de provisoriedade, poderá ser revogada no momento em que o Juiz da Execução proceder à oitiva do apenado e se convencer da desnecessidade de sua manutenção.
(TJES; AG-ExPen 0013322-84.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/03/2022; DJES 04/04/2022).
C
onsiderando que o comportamento do recorrente também se enquadra no artigo 50, V c/c artigo 118, §1º, da Lei de Execuções Penais, o que atesta não possuir senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir a pena em liberdade, concluo não haver motivos para ser deferido o pleito de reforma da decisão proferida.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5002951-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ISAQUE BORLOT BORGES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA CECILIA CARNEIRO - ES13242-A, JOMAS BARBOSA DE OLIVEIRA - ES31971

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto por
ISAQUE BORLOT BORGES DA SILVA
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão p
r
oferida pel
a
MM JUIZ
DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, que,
nos autos da Execução Penal
n.
5002951-77.2023.8.08.0000
,
regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do recorrente, do aberto para o semiaberto, em razão do não comparecimento em juízo para justificar o abandono do cumprimento da sua pena de prestação de serviços à comunidade.

Consta dos autos que o recorrente fora condenado à pena de
01
ano e
01
m
ês
de detenção
pela prática do
s
crime
s
artigo 306 da lei n° 9.503/97 e do art. 330 do CP, na forma do art. 69 do CPB, sendo
substituída por uma pena restritiva de direitos,
qual seja a prestação de serviços à comunidade por 393 horas, considerada a detração
.

Vislumbrad
o

o descumprimento parcial injustificado da pena, conforme consta dos autos, foi proferida a decisão determinando a conversão das penas em privativas de liberdade, bem como a regressão cautelar para o semiaberto.

Isto porque, o
a
gravante foi suspenso pela segunda vez, devido a falta que comparecimento na Prestação de Serviços, em fevereiro de 2022, cumprindo um total de 263 horas e 47 minutos, até o mês de dezembro/2021, segundo os relatórios já anexados aos autos.

Aduz o agravante que não apresentou justificativa plausível para o descumprimento da PSC, devido aos transtornos depressivos, conforme atestado médico ora colacionado, que deixa claro o estado de saúde dele, necessitando inclusive de fazer uso de medicamentos. Diante dos fatos narrados
requer-se a
concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os autos principais.

Contra-argumentos apresentados pelo desprovimento do recurso.

A decisão agravada foi integralmente mantida.

Concessão para efeito suspensivo negada.

Pois bem.

A decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em regime mais gravoso, em razão da regressão cautelar, foi fundamentada sob as seguintes razões:

Pois tendo e executado ficado irregular no cumprimento da PSC em dezembro de 2001,
notificado para realizar a justificativa não o fez e não compareceu ao presente ato
(não obstante pessoalmente notificado no balcão da secretaria)
.
Posto isso, não resta dúvida da frustração da execução e pugna o Ministério Público no sentido de convolar em definitiva a decisão cautelar e eleger o regime semiaberto. Feitas as considerações do Ministério Público e da Defesa tenho que frustrada realmente a execução
eis que ele foi pessoalmente
intimado em cartório e eu
, na última audiência inclusive,
também chamei a atenção dele
dizendo que assim seria feito
: que seria oportunizada nova audiência respeitando a ausência do advogado e estando a Defensoria Pública para defendê-lo. Neste ato ele não comparece nem justifica demonstrando realmente desleixo no cumprimento da execução penal, desprezo para com a execução penal. Razão pela qual outra saída não há, se não acolher a promoção ministerial na forma aqui colocada, ou seja, acolho “in loco” a promoção ministerial. Determinando que sejam tomadas as providências para a remessa da guia para a VEP competente. É assim como decido, não havendo dúvidas dou essa por encerrada.

A regressão cautelar do regime de cumprimento da pena, apesar de inexistente na Lei de execuções penais, é derivada do poder de cautela do juiz. Assim, quando presente os requisitos necessários às medidas cautelares, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, e quando a conduta do apenado demonstrar necessária a medida, pode o juiz decretar a suspensão temporária do regime de cumprimento de pena mais benéfico, decretando a prisão do apenado, para que possa certificar a aplicação da lei penal.

Desse modo, ao identificar que o reeducando está sendo displicente com o cumprimento da pena, de forma fundamentada e cautelarmente, o juiz regrediu o regime, na tentativa de localizar o reeducando e se cumprir a punição estatal.

Ademais, quanto ao alegado quadro de depressão, destaco que o apenado havia sido intimado, mais de uma vez e pessoalmente, da necessidade do comparecimento a audiência de justificação. Ou seja, como se não bastasse o descumprimento da pena, o agravante também não compareceu ao juízo para justificar o seu descumprimento.

Somado a isso, o apenado não manteve seu endereço atualizado conforme preconiza a Lei e não atendeu a intimação por edital, e a defesa, ora agravante, sequer juntou o atual endereço do apenado ou diligenciou para localizá-lo.

Por fim, oportunizado o juízo de retratação, o magistrado aponta que
“A situação em tela é medida cautelar e atende os dispositivos da Lei.
[...].
Localizado o apenado, o regime aberto
poderá ser restabelecido, juntamente com as penas restritivas de direitos.”

N
esse sentido,
“
A jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévia oitiva do condenado deve prevalecer apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão cautelar, por ter caráter de provisoriedade, poderá ser revogada no momento em que o Juiz da Execução proceder à oitiva do apenado e se convencer da desnecessidade de sua manutenção.
(TJES; AG-ExPen 0013322-84.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/03/2022; DJES 04/04/2022)

Portanto, considerando que o comportamento do recorrente também se enquadra no artigo 50, V c/c artigo 118, §1º, da Lei de Execuções Penais, o que atesta não possuir senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir a pena em liberdade, concluo não haver motivos para ser deferido o pleito de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo em execução penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)